Tribunal: TJMT
Processo: 0013739-75.2016.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013739-75.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA DE ALMEIDA REZIO - CPF: 008.274.131-06 (APELADO), NELLO AUGUSTO DOS SANTOS NOCCHI - CPF: 250.323.008-37 (ADVOGADO), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - CUIABA V - SPE LTDA. - CNPJ: 09.204.016/0001-90 (APELANTE), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (APELANTE), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO JOAO ZANATA - CPF: 616.665.301-82 (ADVOGADO), MARIA ANGELICA SILVA DA COSTA ZANATA - CPF: 848.078.141-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE ATRASO ENTREGA DE IMÓVEL - NÃO CARACTERIZADA - CONTRATO NÃO ATINGIDO POR ERRO, DOLO, COAÇÃO - CLÁUSULAS VÁLIDAS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.

Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

Considerando o Princípio do Livre Convencimento Motivado do Juiz, os argumentos trazidos aos autos, bem como diante das provas anexas, resta descaracterizado o atraso na entrega do imóvel adquirido, motivo pelo qual descabe à parte reclamante indenização pelos danos materiais e morais pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SISTEMA FÁCIL INCORPORADORA IMOBILIÁRIA CUIABÁ I - SPE LTDA
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Nona Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais n.º
0013739-75.2016.8.11.0041,
proposta em seu desfavor por
LARISSA DE ALMEIDA RÉZIO
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU PROCEDENTE
os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés a indenizarem a parte autora em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula n.º 362 do STJ), mais juros legais do 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; ao pagamento da cláusula penal prevista no Capítulo 5 e seguintes em favor da autora; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em síntese, a apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença alegando “
a inexistência de atraso na entrega da unidade adquirida
”, tendo em vista que, antes do prazo previsto no contrato de compra e venda, a apelada firmou contrato de financiamento, o que configuraria novação contratual, no qual “
concordou com a alteração do prazo de construção
”.

Menciona acerca da impossibilidade de revisão judicial do contrato bem como da aplicação do princípio
pacta sunt servanda
, pugnando seja o contrato mantido em sua íntegra, considerando que a apelada não alegou a ocorrência de vício resultante de erro, dolo, coação, simulação ou fraude, no momento da assinatura do contrato, não existindo, ainda, abusividade das cláusulas contratuais.

No que tange à condenação ao pagamento de multa, expõe que, como não há que se falar em atraso ou inadimplemento por culpa da apelante, que entregou o imóvel dentro do prazo previsto no contrato de financiamento, não há que se falar em multa.

Acerca do dano moral, cita ser indevido, tendo em vista que “jamais fez qualquer ato que pudesse gerar o dever de indenizar o apelado”, inexistindo nos autos comprovação de “
qualquer tipo de responsabilidade à título de indenização por danos morais a ser imputado
” à apelante, motivo pelo qual, requer seja dado provimento ao Recurso de Apelação interposto.

Em suas Contrarrazões ao Recurso de Apelação, a apelada, preliminarmente, suscita acerca da ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que a apelante não impugna especificamente a decisão recorrida.

Expõe acerca de inovação em sede recursal, tendo em vista que a apelante traz “
à discussão algo que nunca trataram em qualquer outro momento nos autos, sendo tal fato possível de verificar nos argumentos deduzidos à época da contestação apresentada
”.

Cita que “
a reparação pelos danos morais [...] foram devidamente fundamentados, tendo em vista não só o descumprimento do contrato por parte das Apeladas, mas as consequências de tal ato, que cercearam o notório direito constitucional da Apelada, qual seja, de fruir da moradia
”, considerando “
que o Juízo de piso levou em consideração o prazo de tolerância fixado no contrato
”.

Por fim, pugna para que o Recurso de Apelação não seja recebido, por não haver impugnado especificamente a decisão ou, caso o entendimento seja de modo diverso, seja julgado improvido.

De ofício, foi suscitada preliminar de nulidade por ausência de enfrentamento dos argumentos trazidos pela ré em contestação e posteriormente em sede Embargos de Declaração, sendo as partes intimadas a se manifestarem acerca da possibilidade de anulação da sentença.

A apelante reitera os argumentos trazidos em sede de Contestação e em seu Recurso de Apelação, defendendo a inexistência de atraso na entrega da unidade adquirida pela apelada.

A apelada, por sua vez, reafirma que “
ao turno da contestação, as apelantes não arguiram a tese de que teria havido a alteração da data de entrega decorrente da assinatura do contrato de financiamento
” bem como confirma os argumentos apresentados na sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
as apeladas não impugnaram especificamente a decisão terminativa de Primeiro Grau, tendo reproduzido os argumentos trazidos em todas as suas manifestações anteriores, sem aterem-se aos pontos controvertidos ou, até mesmo, os que foram abordados na decisão da qual recorrem
”.

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque o apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Materiais e Morais n.º 0013739-75.2016.8.11.0041, julgou procedente os pedidos formulados na Petição Inicial, condenando as rés a indenizarem a parte autora em R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, corrigidos pelo INPC desde o arbitramento (data da sentença - Súmula n.º 362 do STJ), mais juros legais do 1% (um por cento) ao mês a partir da citação; ao pagamento da cláusula penal prevista no Capítulo 5 e seguintes em favor da autora; bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

Prefacialmente, cumpre esclarecer que, examinando minuciosamente os autos, descabe falar em anulação da sentença por ausência de enfrentamento dos argumentos trazidos pela parte ré, posto que as alegações trazidas aos autos foram analisadas, ainda que superficialmente, pelo Juízo
a quo
.

Narra a autora que, em 16 de março de 2012, assinou Contrato de Compra e Venda n.º 523, adquirindo a casa n.º 236 no Condomínio Rio Coxipó, sendo esta construída e edificada pelas apelantes.

Menciona que o prazo de entrega do referido imóvel não foi respeitado, ocorrendo a entrega das chaves apenas em 07 de março de 2014, motivo pelo qual ingressou com a presente demanda.

Em Contestação, as apelantes expõem que “
não há nenhuma ilicitude nas cláusulas pactuadas no instrumento particular de compra e venda celebrado entre as partes
” bem como defendem que foram respeitados os prazos para a conclusão das obras, cumprindo o convencionado em contrato, sendo indevidos os danos materiais e morais alegados.

Ainda em sua peça contestatória, as apelantes aduzem que “
a autora por meio do contrato de financiamento junto ao Banco Caixa Econômica Federal, pactuou que o prazo para o término da construção se daria em até 24 meses
”, que a obriga a observar as condições contratuais do financiamento, não tendo que se falar em atraso na entrega da obra.

Compulsando os autos, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Ao caso, importa mencionar que deve ser respeitado o princípio do livre convencimento motivado do juiz, tendo o magistrado liberdade quando da avaliação das provas produzidas no processo.

Não obstante se tratar de relação de consumo, em há aplicação do Código de Defesa do Consumidor, não pode a parte apelada e autora suscitar nulidade de cláusulas contratuais das quais concordou na oportunidade em que assinou o contrato, sem a demonstração das causas que poderiam anulá-las.

Neste ponto, acertada a sentença recorrida que reconhece válido o item 6.1 do Capítulo 6 do Contrato, estipulando 120 (cento e vinte) dias úteis como prazo de tolerância, exarando que:

Nesta esteira, a previsão de prorrogação da entrega da obra por 120 (cento e vinte dias) prevista no capitulo sexto, afigura-se lícita, uma vez que estabelecida de forma proporcional. Digo isso, porque é de conhecimento público e notório que a construção civil envolve diversas variáveis, tais como materiais, mão de obra, inadimplência, entre outros, sendo razoável, repiso, a prorrogação do prazo de entrega de 120 (cento e vinte dias), tendo em vista a dificuldade na definição exata do término da obra, mormente no case vertente que envolve inúmeras unidades autônomas.

Partindo dessa premissa e analisando detidamente o Contrato n.º 523 entabulado (ids. 44401971 - Pág. 4 a 44401979 - Pág. 2), denominado Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Fração Ideal a que Corresponderá Unidade Autônoma Futura, e Outras Avenças, tem-se que o prazo para a entrega do imóvel adquirido pela apelada não foi extrapolado.

Consta no item 6.1 do Quadro Resumo do referido contrato que “
a conclusão das obras [...] serão fixadas a partir da data de liberação de financiamento bancário ou da data de liberação de operação de captação de recursos no mercado de capitais
”. Ainda, verifica-se que o prazo de conclusão para ambas as situações é 12 (doze) meses contados da data da respectiva liberação, sendo o comprador comunicado por escrito do início do prazo fixado.

Conforme avençado, tal comunicação se deu em 30 de outubro de 2012, conforme documento anexado pelas apelantes junto à Contestação (id. 44401558 - Pág. 3).

Deve-se ainda considerar o item 7.1 do Contrato de Compra e Venda que dispõe que “
será transmitida a posse dobre a unidade, dentro do prazo de até sessenta (60) dias úteis contados da data da efetiva conclusão das obras da unidade condicionada a sua habitabilidade
”.

Diante do exposto, e considerando 30 de outubro de 2012 como a data da liberação de financiamento bancário, tem-se que o prazo de 12 (doze) meses para a conclusão das obras findaria em 30 de outubro de 2013.

Aplicando-se ao caso o prazo de tolerância de 120 (cento e vinte) dias úteis, deveriam as obras serem concluídas em 25 de abril de 2014 e, conforme narrado na exordial, “
a entrega das chaves do imóvel ocorreu apenas no dia 07 de março de 2014
”, portanto, antes do prazo final acordado pelas partes, mesmo sendo desconsiderado o prazo de mais 60 (sessenta) dias úteis para a transmissão da posse do imóvel.

Merece guarida, portanto, considerando o princípio do livre convencimento motivado do juiz diante das provas anexas aos autos, o argumento das apelantes de que “
o contrato deve ser mantido em sua íntegra
”, haja vista que o compromisso particular de venda e compra celebrado não viola os artigos do Código de Defesa do Consumidor, não tendo que se falar, ainda, em atraso das obras ou inadimplemento contratual.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação interposto julgando improcedentes os pedidos formulados na Petição Inicial, considerando inexistir atraso na entrega do imóvel adquirido; condenando a apelada ao pagamento ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes que devem ser majorados para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, conforme dispõe o § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/10/2021